Tribunal: TJSP
Processo: 1502599-03.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502599-03.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante THIAGO
GUEDES LUCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Thiago Guedes Luca para que, mantida no
mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, valorados como no r. decisum, por incurso nas sanções do artigo 157, caput, do
Código Penal. Persistem as razões de fls. 49/50 para a mantença do condenado preso,
como determinado na r. sentença, a fl. 126, comunicando-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540 -Voto no 42.514
2
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540
Comarca de Santo André 4a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Lucas Tambor Bueno
Apelante: Thiago Guedes Luca
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.514
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Thiago
Guedes Luca, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de
quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos
ditames do artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 124/126).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, pleiteando a fixação das suas reprimendas básicas no
mínimo legal, e o estabelecimento do regime prisional aberto para o
desconto da aflitiva (fls. 159/171).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 176/177).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Saad Mazloum, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540 -Voto no 42.514
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento
ao recurso defensivo.
A materialidade delitiva e a autoria do apelante na
prática do roubo em tela não foram objetos de questionamento recursal,
estando ambas bem demonstradas nos autos, que contam, inclusive, com
a sua ampla confissão judicial, além das declarações prestadas pelas
vítimas Abílio Carlos de Almeida Filho e Bruna Vieira, e dos
depoimentos dos policiais militares Djalma de Souza e Vagner Esequiel
de Lima (mídia), todos a incriminar o acusado.
As penas, contudo, comportam reparos, mas sem
alteração no quantum final aplicado.
Isso porque as básicas foram fixadas em 1/6 acima dos
patamares mínimos, sob o fundamento de que o apelante ostenta maus
antecedentes, todavia, analisando-se os dois processos criminais contra
ele instaurados, observa-se que, em um deles, o réu foi beneficiado com
a transação penal prevista na Lei no 9.099/95, enquanto que no outro, ele
foi absolvido impropriamente, conforme se depreende da certidão
juntada as fls. 47/48, portanto, não se prestam a ensejar maus
antecedentes, razão pela qual suas reprimendas básicas devem ser
estabelecidas no mínimo legal, não comportando, por outro lado,
redução aquém desse patamar, pela atenuante da confissão espontânea,
em observância ao contido no verbete no 231, da Súmula do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540 -Voto no 42.514
4
Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, ficam as reprimendas finais estabelecidas
no quantum estipulado na r. sentença.
De outra banda, não há que se falar que o regime
prisional aberto é, no caso concreto, aquele determinado para o quantum
de penas imposto, já que tal fixação não se subsume a mera observação
numérica da reprimenda, mas também às condições em que foi o delito
praticado, sendo que, no caso vertente, verifica-se que o emprego de
grave ameaça contra as vítimas, mediante a simulação de porte de arma,
demonstra que o acusado possui conduta e personalidade incompatíveis
com o regime prisional aberto pretendido pela Defensoria, mormente em
se tratando de réu antes já envolvido na prática desse mesmo crime
grave, em que pese tenha sido absolvido impropriamente no aludido
feito, além do que, não há que se descurar que o roubo, por si só, é
modalidade criminosa que atinge de forma intensa a psique dos que por
ele são vitimados, e denota maior periculosidade do agente ativo, a
ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal.
Todavia, tendo o delito sido praticado sem emprego de
qualificadoras, e sendo o recorrente tecnicamente primário e confesso,
somado ao fato de que a res foi recuperada, há que se estabelecer o
regime prisional inicial semiaberto para o desconto da pena corporal,
que se mostra mais adequado à espécie.
Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540 -Voto no 42.514
5
Tribunal Federal: - “mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, nada impede

especialmente nos casos de assalto a mão armada que o juízo
sentenciante fixe o regime prisional fechado para o efeito de início
de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado, desde que
essa determinação conste do ato decisório plenamente motivado”
(Rel. Min. Celso de Mello, HABEAS CORPUS no 74.536-9-SP, DJU de
20.03.98, p. 05).
Também: - “REGIME PRISIONAL. ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. 1. A pena
imposta (5 anos e 4 meses de reclusão) por si só não gera direito ao
regime semi-aberto, podendo o magistrado, em ato decisório
motivado, impor o regime mais gravoso quando verificada a maior
culpabilidade e periculosidade do agente. Interpretação dos arts. 33,
§ 3o e 59 do Código Penal. HC indeferido”. (HC 84.304/SP, Rel. Min.
Ellen Gracie).
Não é de outra forma o entendimento fixado também
naquela Corte Superior, quanto à periculosidade do agente, à gravidade
do crime e às circunstâncias de seu cometimento justificarem regime
prisional mais gravoso: - “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do
Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias
de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502599-03.2019.8.26.0540 -Voto no 42.514
6
Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Thiago Guedes Luca para que, mantida no mais, por seus
fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, valorados como no r. decisum, por incurso nas
sanções do artigo 157, caput, do Código Penal. Persistem as razões de
fls. 49/50 para a mantença do condenado preso, como determinado na r.
sentença, a fl. 126. Tendo havido alteração no julgamento,
comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo
das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte. Observe-se,
também, o cumprimento do regime prisional inicial estabelecido
neste Aresto.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator